Tribunal: TJBA
Processo: 8023551-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023551-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

AGRAVADO: ROSSANA CORREA LIMA MOURA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COISA JULGADA. IMUTABILIDADE.

O

pronunciamento judicial
agravado
foi claro ao ponderar
a força imperativa do trânsito em julgado da decisão, e consequente impossibilidade de se transmudar entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada
.

Assim, transitada em julgado a orientação
judicial
, a apresentação de
laudo
pericial contábil
trazendo novos parâmetros de cálculo, de forma contrária ao quanto decidido, não é documento apto a influenciar no resultado da lide, até porque este, foi decidido em momento anterior ao ajuizamento da execução.

Portanto, não se evidencia a pertinência das alegações de excesso formuladas pelo agravante, na medida em que entendimento posterior à formação da coisa julgada, não pode ser aplicado ao processo, sob pena de se perpetuar as demandas de modo infindável.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023551-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
CAIXA SEGURADORA S/A
, e agravado
ROSSANA CORREA LIMA MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA